Tribunal: CARF
Processo: 10945.720901/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720901/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.678 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
IRICA SCHRANCK KAEFER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS. SÚMULA CARF no 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para aceitar a área de reserva legal de 83,4 ha e a área de preservação
permanente de 4,5 ha. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo e José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro que davam provimento parcial ao recurso voluntário para aceitar apenas a
área de reserva legal de 83,4 ha. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rayd
Santana Ferreira. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.677, de 14 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10945.720898/2011-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720901/2011-76
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.678 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720901/2011-76

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Fazenda Kaefer Lr 48 a 66 e de 96 a 110 Per 39 –
NIRF 3043437-8”, referente a:
a) Falta de comprovação da área de produtos vegetais;
b) Falta de comprovação da área de pastagem;
c) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.
De acordo com o relatório fiscal o contribuinte não apresentou comprovação das
áreas de produtos vegetais e pastagens declaradas, e tampouco apresentou laudo de avaliação do
valor da terra nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, e conforme
estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Impugnação na qual a contribuinte alega que:
 Houve erro na declaração do ITR;
 Não foi declarada a área de preservação permanente de 4,5 ha;
 Não foi declarada a área de reserva legal de 83,4 ha;
 O imóvel tem área ocupada com benfeitorias de 2,3 ha;
 Comprova área de produtos vegetais de 310,0 ha;
 Comprova área de pastagens de 81,6 ha;
 Manteve média de 24 cabeças de gado em 2006;
 Não contesta a área de pastagens de 54,9 ha;
 O VTN do imóvel é de R$ 4.467.758,40;
 O imóvel encontra-se arrendado desde 2000, portanto a movimentação de
produtos agrícolas está em nome do arrendatário;
 As notas fiscais de produtor e de compra de produtos comprovam a
produtividade do imóvel;
 O imóvel consta do CCIR, emitido pelo INCRA, como grande propriedade
produtiva
Lançamento julgado parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico, e averbação na
matrícula até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.678 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720901/2011-76

Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no prazo
regulamentar. A prova de uma não exclui a da outra. A partir do exercício de 2007 o
ADA passou a ser exigido anualmente.
Área Utilizada pela Atividade Rural - Comprovação
É possível rever o lançamento que glosou áreas utilizadas pela atividade rural, por não
haver sido apresentado comprovação quando do atendimento à intimação, se a
impugnação estiver acompanhada de tais comprovantes.
Valor da Terra Nua - VTN - Reajustado com base no SIPT
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando o preço de uma das
qualidades de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação considerando os
demais tipos de terras existentes da propriedade demonstrados na impugnação.
A DRJ reconheceu a área de benfeitorias, a área utilizada na atividade rural e o
VTN constante do laudo técnico apresentado pela contribuinte, sem entretanto aceitar as áreas de
preservação permanente e de reserva legal pleiteadas pela contribuinte, vez que não apresentado
o Ato Declaratório Ambiental (ADA). Conclusão do voto condutor do acórdão:
Finalmente, considerando que a APP e ARL existentes no imóvel não estão
regularizadas por meio de ADA; considerando haver sido comprovada a existência de
Benfeitorias e Atividade Rural – APV e Pastagem – nas dimensões de áreas constantes
de laudo técnico; considerando, ainda, o reajuste do preço de terras conforme os
diversos tipos de solo existentes no imóvel; conclui-se haver possibilidade de rever o
lançamento, modificando-se os dados conforme DITR retificadora, limitando-se nos
itens comprovados.
Recurso voluntário apresentado, no qual a contribuinte alega que:
 Desconhecia a obrigatoriedade do ADA;
 Entregou o ADA do exercício de 2012;
 Foi firmado termo de responsabilidade de conservação de floresta,
averbado junto à matrícula do imóvel, constando que na época de sua
elaboração existia 3,75 ha de preservação permanente e 96,36 ha de
reserva legal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte e mérito, área de
reserva legal, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do
acórdão paradigma:
Análise de admissibilidade

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.678 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720901/2011-76

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de modo
que deve ser conhecido.

Preservação Permanente - Reserva Legal – Termos da decisão de piso
No laudo técnico e na DITR retificadora apresentados pela contribuinte, em anexo à
impugnação, constam as seguintes informações acerca da área do imóvel:

Laudo - uso
do solo
Área
(ha)

DITR -
Distribuição da
área
(hectares)
Agricultura
310,0056

Produtos
vegetais
310,0
Pastagem
81,6000

Pastagens
26,7
Reserva legal
83,4570

Reserva Legal
83,4
Preservação
permanente
4,5140

Preservação
Permanente
4,5
Área de sede
2,26100

Benfeitorias
2,3
O julgador a quo registrou a aceitação do laudo técnico e demais documentos juntados a
título de comprovação do VTN e das áreas objeto do lançamento, porém estas com as
dimensões contidas na DITR retificadora. Quanto às áreas de preservação permanente e
reserva legal, não foram admitidas por conta da falta de Ato Declaratório Ambiental
(ADA) do IBAMA. Do voto condutor do acórdão de primeira instância:

18. Para este tema deve ser esclarecido que, embora demonstrada a existência
das áreas em pauta, inclusive constante de averbação da ARL na matrícula, não
foram regularizadas para efeitos de isenção tributária, pois, como a impugnante
informou, não foi apresentado ADA ao IBAMA.
(...)
27. Assim sendo, é possível modificar o lançamento para aceitar a distribuição
das áreas de benfeitorias e utilizadas na atividade rural nas dimensões constantes
da DITR retificadora e atestadas no referido laudo técnico.
(...)
34. Finalmente, considerando que a APP e ARL existentes no imóvel não estão
regularizadas por meio de ADA; considerando haver sido comprovada a
existência de Benfeitorias e Atividade Rural – APV e Pastagem – nas dimensões
de áreas constantes de laudo técnico; considerando, ainda, o reajuste do preço de
terras conforme os diversos tipos de solo existentes no imóvel; conclui-se haver
possibilidade de rever o lançamento, modificando-se os dados conforme DITR
retificadora, limitando-se nos itens comprovados.
Destaque-se então, por relevante, os valores relativos ao cálculo do imposto, conforme a
tabela abaixo:

Campo da declaração
Declarado
Apurado
pela
Após decisão de
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.678 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720901/2011-76

fiscalização
1a instância
Área Total do Imóvel
481,8
481,8
481,8
Área de Preservação
Permanente
0,0
0,0
0,0
Área
de
Reserva
Legal
0,0
0,0
0,0
Área
de
Produtos
Vegetais
350,0
0,0
310,0
Área de Pastagens
128,8
0,0
26,7
Valor de Terra Nua
300.000,00
5.574.907,80
4.467.758,40

Ao se insurgir contra a decisão de piso, a recorrente alega a existência de Termo de
Responsabilidade de Conservação de Floresta, averbado junto à matrícula do imóvel
(como reserva legal florestal), bem como a necessidade de observância da realidade do
imóvel, o que dispensaria o ADA.
Cabe no entanto ressaltar que não consta dos autos que a então fiscalizada tenha
solicitado, antes do lançamento, retificação dos valores das áreas de preservação
permanente (APP) e reserva legal (ARL), originalmente declarados como zero.
Todavia, da leitura do acórdão da DRJ depreende-se que o julgador a quo admitiu
possibilidade de retificação, fundamentando a não aceitação das APP e ARL
unicamente por conta da falta do ADA. Considerando que o recurso voluntário tem por
objetivo discutir a decisão de primeira instância - nos termos do art. 33 do Decreto
70.235/1972 - entende-se como possível o conhecimento de tais matérias, em privilégio
ao princípio do contraditório. Ademais, ao menos no que tange à ARL, o documento de
registro da matrícula do imóvel foi entregue à fiscalização durante a ação fiscal.

Reserva Legal – Averbação
Para as áreas de reserva legal é admitida a redução do ITR se houver averbação na
matrícula do imóvel, mesmo na ausência de ADA. Entendimento consolidado pela
Súmula CARF no 122, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Salienta-se, contudo, empecilho para que seja reconhecida integralmente a área de 96,36
ha registrada na matrícula do imóvel.
Isso porque a própria contribuinte pleiteia, desde a impugnação, o reconhecimento de
somente 83,457 ha, justificando ser esta a área efetivamente preservada. É este o valor
constante da DITR retificadora apresentada.
Assim, tendo em vista que a autoridade julgadora fica restrita aos limites do pedido,
deve ser reconhecida a área de 83,457 ha a título de reserva legal.
Por fim, quanto à possibilidade de compensação de valores já pagos a título de ITR do
exercício 2007, trata-se de matéria estranha ao lançamento, que constituiu somente o
crédito relativo à diferença entre o valor apurado e o valor declarado, conforme
demonstrativo de e-fl. 47.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.678 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720901/2011-76

Quanto à área de preservação permanente, transcrevo o entendimento majoritário
da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, peço
vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese vertente
conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a
demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a discussão
a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Em outras palavras, tanto a autoridade julgadora de primeira instância, bem como
o próprio Relator do voto condutor, não questionam a existência da área de
preservação permanente, pois esta resta comprovada no Laudo Técnico
apresentado.
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da Contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de acordo a
farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória
no 2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771,
de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de
julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à
prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável
pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos
nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira,
sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.678 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720901/2011-76

Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só ponto,
qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário
rural goze do direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à
preservação permanente e reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte, ad
argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa
condição absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios
demonstrem a efetiva destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em
outras palavras, a mera inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se
perfazem nos únicos meios de se comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva legal
(utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente
formal, ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de
prova, a existência da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser
restabelecida a declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do
cálculo do ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva legal. In casu,
há nos autos Laudo comprovando a área.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição da
Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a
MP n° 2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo
prevalecer, assim, a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou
requerido o ADA no prazo legal ou procedida a averbação tempestiva, conquanto que o
contribuinte comprove a existência das áreas declaradas como de preservação
permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e idônea, quando intimado
para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração do ITR,
consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E CÓDIGO
FLORESTAL
(LEI
N.
4.771/65).
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART. 106 DO CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000 quanto
à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA comprovando as áreas de
preservação permanente e reserva legal na área total como condição para
dedução da base de cálculo do Imposto Territorial Rural - ITR, tendo em vista
que a previsão legal não a exige para todas as áreas em questão, mas, tão-
somente, para aquelas relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS
2005.35.00011206-7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo
Cardoso, DJ de 10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para fins
de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal da área
tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs sobre
a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de
reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96, veicula regra mais
benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor disposto nos incisos do
art. 106 do CTN, porquanto referido diploma autoriza a retro-operância da
lex mitior, dispensando a apresentação prévia do Ato Declaratório
Ambiental no termos do art. 17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada
pela Lei n. 10.165/00.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.678 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720901/2011-76

4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -
ITR.
ÁREAS
DE
RESERVA
LEGAL.
APRESENTAÇÃO
ADA.
AVERBAÇÃO
MATRÍCULA.
DESNECESSIDADE.
ÁREAS
DE
PASTAGENS.
DIAT
-
DOCUMENTO
DE
INFORMAÇÃO
E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a configuração de
áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR incidente sobre tais áreas, a
teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96 (redação da MP 2.166-67/01). Tal
regra, por ter cunho interpretativo (art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os
contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo ITR não
fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o condão de declarar
uma situação jurídica já existente, não possuindo caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, ou a
averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato gerador, não é,
por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção de tal área na apuração
do valor do ITR, ante a proteção legal estabelecida pelo art. 16 da Lei no
4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento de
Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento do débito
de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, o que não
restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal Regional
Federal da 4a Região - APELAÇÃO CÍVEL No 2008.70.00.006274-2/PR - 28 de
junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais benéfica,
dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação
tempestiva à margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe,
mormente em homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em
detrimento a alteração introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às Áreas de
Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do
ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), elaborou
o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de
área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das áreas
de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão
controvertida fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se reconhecer a
isenção pleiteada sobre 4,5 ha declarados como área de preservação permanente e
comprovada por meio de Laudo Técnico.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.678 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720901/2011-76

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para aceitar a área de reserva
legal de 83,4 ha e a área de preservação permanente de 4,5 ha
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para aceitar a área de reserva legal de 83,4 ha e a área de preservação
permanente de 4,5 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital